Tribunal: TJBA
Processo: 8059485-73.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8059485-73.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOAO PAULO SILVA DE SANTANA

Advogado(s)
:
RAFAEL PORTO BARRETO, DIOGO FERNANDO DOS SANTOS MELO

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DIAGNÓSTICO TARDIO. ATENDIMENTOS INICIAIS REALIZADOS EM DESCOMPASSO COM O QUADRO APRESENTADO PELO PACIENTE. LESÃO QUE PODERIA TER SIDO OBSERVADA COM REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. TRANSCURSO DE SUBSTANCIOSO LAPSO TEMPORAL ENTRE O PRIMEIRO ATENDIMENTO, O DIAGNÓSTICO CORRETO E A REALIZAÇÃO DA CIRURGIA. DEVER DE INDENIZAR. RESPONSABILIZAÇÃO DO HOSPITAL. DANO MORAL CARACTERIZADO. R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). DANOS ESTÉTICO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 15% (QUINZE POR CENTO) SOBRE VALOR DA CONDENAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CUSTAS E HONORÁRIOS DEVIDOS NO IMPORTE DE 50% EM DESFAVOR DE CADA PARTE. SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO EM PARTE.

I - A controvérsia recursal está restrita em se verificar se há nexo de causalidade entre a conduta médica, revelada pelos atendimentos prestados pela unidade hospitalar a que o autor foi submetido e alegados danos sofridos.

II - É incontroverso que (i) em 21/02/2017 o autor deu entrada no hospital requerido após o ônibus em que trabalhava na função de cobrador passar por uma depressão, causando forte impacto e sacolejo no automóvel levando à queda do acionante, causando dor no braço esquerdo, tendo recebido atendimento médico, com realização de raio-x, imobilização do braço esquerdo, indicação de repouso acompanhado de receita médica para tratamento em casa; (ii) dias após, em 26/02/2019, sentindo dores, retornou ao nosocômio requerido, quando foram mantidas as orientações anteriormente consignadas pela equipe médica; Já em março de 2017, foi atendido por fisioterapeuta, que indicou existência de lesão no ligamento escafo semilunar (entre punho e antebraço), informando acerca da necessidade de consulta com cirurgião; (iii) já em 25/04/2017 o autor foi atendido no Hospital Teresa de Lisieux – mesma unidade hospitalar dos demais atendimentos – quando então foi solicitada a realização de ressonância magnética do punho esquerdo; (iv) Em consulta realizada no final de julho/2017, o consumidor foi informado que, por conta da lesão que a queda causou ao nervo mediano na região do punho esquerdo, ele precisaria passar por procedimentos cirúrgicos, consistindo em artrodese dos ossos do carpo, descompressão do nervo mediano no túnel do carpo (microneurolise); (v) a cirurgia então foi agendada inicialmente para 24/07/2017, não sendo realizada diante da ausência de autorização da ré em fornecer os materiais necessários ao ato; (vi) realizado novo atendimento na unidade hospitalar referida na data de 22/09/2017, foi agendada cirurgia para 26/11/2017, que não foi realizada diante do quadro de saúde do paciente, situações não conexas com o problema, mas que impossibilitaram a sua realização; (vii) reagendado o procedimento cirúrgico foi realizado em 15/12/2017.

III - Acerca do aspecto temporal dos fatos, verifica-se que o primeiro atendimento médico ocorreu na mesma data do acidente em 21/02/2017, e somente após o retorno do paciente à unidade hospitalar em 10/03/2017 foi registrada a possibilidade de lesão no ligamento escafo semilunar pela constatação de afastamento ósseo ao raio-x, ou seja, houve o transcurso do prazo de 19 (dezenove) dias entre o primeiro e o segundo atendimento. Demais, somente em 25/04/2017 foi realizada uma ressonância magnética no autor, quando restou então comprovada efetivamente a lesão.

IV - É sabido, que um tratamento oportunamente realizado com a utilização da técnica correta, amplia as vantagens advindas da recuperação parcial ou total de um paciente, não se olvidando que a situação detalha obrigação de meio, e caberia ao prestador de serviços evitar que durante grande lapso temporal o paciente sofresse de forma desnecessária.

V - Assim, a demora na definição do diagnóstico quando o paciente procurou a unidade de saúde em tempo logo após o acidente não pode ser simplesmente desconsiderada ou afastada pra vias de caracterização de falha na prestação do serviço, dado que caberia ao Hospital proceder de forma a afastar diagnósticos incorretos ou imprecisos.

VI - Portanto, ao contrário do que entendeu o Douto Magistrado
a quo
, está presente o nexo causal entre o dano sofrido e a conduta culposa, por negligência, ante a falha na prestação do serviço ocorrido nas dependências do nosocômio requerido, o que leva à caracterização da responsabilidade do requerido.

VII - Na situação vertente, não se vislumbra nos autos, a presença dos danos estéticos, conquanto ainda que tardiamente houve realização do procedimento cirúrgico adequado. Inexiste prova ainda acerca de marcas permanentes (Id. 15830326 – fls. 07) que tenham sido deixadas e que ultrapassam o esperado para cirurgias desta espécie. Quanto a diminuição da funcionalidade do membro, o trauma sofrido, conjugado com o necessário procedimento cirúrgico indicado são resultados esperados, dado o diagnóstico e o procedimento médico que passou o autor.

VIII - Recurso de Apelação Cível provido em parte.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação Cível n.
8059485-73.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante
JOÃO PAULO SILVA DE SANTANA
e apelada
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, de de 2022.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA